Tribunal: TJMT
Processo: 0503218-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender inexistentes diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão do ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no serviço público em data posterior à Lei n. 8.880/1994 afasta o direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). (STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).
4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; TJMT, N.U 1002682-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0503218-48.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BELMIRA DE SOUZA BOABAIDE - CPF: 759.503.161-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender inexistentes diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão do ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no serviço público em data posterior à Lei n. 8.880/1994 afasta o direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos.’ (
AgRg
no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
03/02/2016). (STJ,
AgInt
no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
28/04/2022).

A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 25.04.2022; TJMT, N.U 1002682-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2023.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Belmira de Souza
Boabaide
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da liquidação de sentença no 0503218-48.2015.8.11.0041, julgou extinto o processo, entendendo pela inexistência de defasagem salarial a ser corrigida. A decisão fundamentou-se no fato de que a recorrente ingressou no serviço público em momento posterior à implementação do Plano Real, o que afastaria seu direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV. Em resumo, a decisão adotou a tese de "liquidação zero" e declarou a inexistência de diferenças salariais devidas, por entender que o ingresso tardio da servidora eliminaria possíveis prejuízos com a conversão monetária.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença desconsidera a coisa julgada, pois o título executivo não condicionou o direito à data de ingresso no serviço público, sendo irrelevante o momento da posse para o reconhecimento de eventual defasagem.

Argumenta que o exame pericial deveria se limitar à apuração de eventual perda remuneratória resultante da conversão de moeda, sem introduzir condicionantes não previstas no título executivo, como a data de posse.

Destaca a necessidade de o perito responder os quesitos a fim de verificar se há valores a receber, sob pena de violar coisa julgada material. Cita julgados desta Corte Julgadora que anularam a sentença e determinaram o retorno dos autos para a realização da perícia.

Diante dos argumentos apresentados, a apelante pleiteia o provimento do recurso para cassar a sentença que extinguiu o processo, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o Perito realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor.

Apresentadas as contrarrazões em Id. 199520191, na qual o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é no sentido que
“o argumento da prescrição consolidada em setembro de 1999 se sustenta”
(Id. 214470191).

O recurso é isento de preparo, ante a concessão do
beneficio
da Justiça Gratuita (Id.691812).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Belmira de Souza
Boabaide
em face do Estado de Mato Grosso, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Id. 199520187), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da
apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

De acordo com os autos, Belmira de Souza
Boabaide
é servidora pública da Secretaria Estadual de Saúde - SES e ajuizou a ação em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar nos seus subsídios e demais vantagens, o acréscimo salarial no percentual 11,98% decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

O pedido foi julgado extinto frente ao reconhecimento da “
liquidação zero
”, nos termos constantes no Laudo Pericial acostado ao feito, que concluiu pela ausência de perdas salariais, vez que seu ingresso no serviço público se deu no dia 01/06/2000.

Dessa sentença recorre a servidora, afirmando que o perito deixou de responder os quesitos, proferindo-se a sentença e que mesmo tomando posse após a conversão da moeda a legislação não recompôs as perdas nos termos da Lei n. 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências) e que a Lei Estadual no 6.528/1994 não recompôs as perdas decorrentes da URV.

Na sentença atacada, o Magistrado de Primeiro Grau ressalvou que ‘
a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que o acórdão determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento de diferença salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso constatado.
’.

Pois bem.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial aviado em processo desta Corte de Justiça com matéria semelhante - autos no 0030907-95.2013.8.11.0041 – assim decidiu:

“Trata-se de agravo em recurso especial manejado por ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que negou admissibilidade a recurso contra acórdão assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS
ADVOCATíCIOS
- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Considerando que nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido
. Tendo em vista o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, é cabível a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

No especial, argumenta-se, em síntese, pela prescrição do direito da parte autora às supostas diferenças derivadas da incorreta conversão de vencimentos de servidor em URV.

Após juízo negativo de admissibilidade sobreveio o presente
recurso.

É o relatório. Decido.

A questão submetida a esta Corte Superior em recurso especial não é nova.

Entende-se que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, "conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores", ficando assentado, ainda, que "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (
AgInt
no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
28/08/2017). (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
05/09/2019).

Sobre a matéria cito:

[...] mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/08/2019).

[...] está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei
superveniente, cabe a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. (REsp 1812200/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
11/10/2019)

Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas
todas parcelas
porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf.
AgInt
no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018). (
AgInt
no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
19/09/2019).

"É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira da servidora." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.280.271/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 18/12/2015, REsp 1229923/SP, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/02/2011). Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:
AgRg
no REsp 1.304.050/SC, Rel. Ministra
Assussete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 25/03/2015;
AgRg
no
AREsp
532.326/TO, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 04/03/2015 (
AgInt
no
AREsp
1468851/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
22/10/2019).

A limitação temporal, em casos tais, é impositiva, visto que "'não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013,
DJe
de 10/2/2014)" (
AgInt

no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018).

Também é certo que "a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). (
AgRg
no
REs
1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013,
DJe
de 15.2.2013)."(
AgRg
no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
12/08/2015).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
DJe
29/10/2018).

Esclareço ser certo que "o exame acerca da existência de lei
reestruturadora
e seus limites demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF" (
AgInt
no
AREsp
1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
29/03/2019).

Ante o exposto,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de novembro de 2023.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator”

No caso citado, verifica-se que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância,
para que ocorresse a realização da perícia
(id. 137121192 – autos 0030907-95.2013.8.11.0041), no entanto o STJ deu provimento ao Recurso Especial, ao argumento que
‘a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação’
(
AREsp
2409154).

Passo, portanto, à análise da legislação referente à situação colocada nos autos, independente da recorrente ter tomado posse depois de conversão da moeda, vez que eventual recomposição afetou a todos, inclusive aos que ingressaram após a mudança da moeda.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, que estabelece:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994 ,
pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses
meses ,
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do
pagamento ;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei no 8.880/94.

Nesse sentido, analisando detidamente o Laudo Pericial elaborado, verifica-se que a servidora ingressou no serviço público em 01/06/2000, isso é após a implementação do Plano Real e o expert analisou os seguintes documentos e Leis pertinentes à situação em comento:

“I - As fichas financeiras da requerente, contendo os valores recebidos, para constar a correta conversão da moeda, nesse sentido foi observado os salários recebidos pela servidora;

II – A Lei 8.880 de 27 de maio de 1994;

III – A variação diária da URV do período pertinente;

IV – A data da disponibilidade dos créditos em favor da requerente, para averiguação das perdas salariais;

V – A Constituição Estadual no que diz respeito à previsão de pagamento;

VI – A Lei 6.284 de 13 de setembro de 1993 que fixou os vencimentos dos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundacional do Poder Executivo;

VII – A Lei 6.392 de 16 de março de 1994 que fixou os vencimentos dos servidores públicos civis e militares;

VIII – Decreto 4.400 de 14 de abril de 1994 que converteu, em Unidade Real de Valor, os vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual;

IX – Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994 que fixa as tabelas
vencimentais
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

X – Lei 6.583 de 13 de dezembro de 1994 que fixa as tabelas
vencimentais
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

XI – Lei Complementar 50 de 01 de outubro de 1998 que cria a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso; e

XII – Lei Complementar 91 de 17 de setembro de 2001 que fixa os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.”

Além disso, respondeu os quesitos, conforme segue:

4. A carreira da requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

Resposta: Houve reestruturação e realinhamentos salarial conforme segue: 1) A Lei no. 6.528, de 15 de setembro de 1994 realinha as tabelas
vencimentais
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo; 2) A Lei no. 6.583 de 13 de dezembro de 1994 realinha as tabelas
vencimentais
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo; 3) A Lei Complementar no. 50 de 01 de outubro de 1998 Cria a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso; e 4) A Lei Complementar no. 91 de 17 de setembro de 2001 realinha os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

Resposta: Prejudicada, pois a requerente ingressou no serviço público no ano de 2000, não participando da aplicação da referida lei. Porém, desde o decreto 4.400/1994 que converteu, em Unidade Real de Valor, os vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual até a Lei Complementar 50/1998 que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica, obtendo ganhos.

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta: Não, pois a requerente ingressou no serviço público com o Plano Real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

7. Qual o valor correto dos vencimentos da requerente? Discriminar.

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não teve perda salarial.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão da requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Resposta: Não, devido à requerente não estar em exercício na época da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.”

Por fim, concluiu que “
a requerente servidora não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 01/06/2000, conforme consta nos autos a Ficha Identificação Funcional da servidora Fl. 9 ID 512130, com o Plano Real já estabelecido
”. (Id. 199520178)

Quanto à impugnação do Laudo pela recorrente, alegando que o Perito deixou de responder quesitos por considerar
os mesmo
prejudicados frente ao ingresso da servidora no serviço público após a mudança da moeda para o Plano Real, tal afirmação não se sustente, vez que de acordo com a resposta ao quesito 04 do Juízo, antes mesmo do ingresso da servidora no serviço público, ocorreu a reestruturação da carreira e o realinhamento salarial da recorrente, pela Lei n. 6.528/1994 e Lei n. 6.583/1944.

Ademais, as respostas aos quesitos não alteram o resultado do laudo, pois de acordo com as leis aplicadas à carreira em momento posterior à conversão da moeda, as perdas foram contempladas.

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94.

Apesar de a parte apelante afirmar que referida legislação não houve incorporação de índices à título de URV, é público que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante superior a 11,98%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

Inclusive, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual relacionado à perda (11,98%).

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Importante registrar, que as Mensagens Legislativas no 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual no 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

“Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores”.

Ao verificar o Projeto da Lei no 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem no 48/1994, foi identificado que
a mesma
tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, enfrentou a matéria editando a Súmula 10, in
verbis
:

“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”. (destaquei).

Ademais, se em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina "liquidação zero", devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido trago decisão proferidas por este
eg
. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00030837620168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR - I N V I A B I L I D A D E - A N Á L I S E P O N T U A L D A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR - DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de liquidação zero em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se,
embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. À míngua de previsão no art. 85, § 1o, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença." (N.U 0014452-72.2013.8.11.
0003 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 - PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada." (N.U 0008468-39.2015.8.11.
0003 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 14/03/2021)

Por fim, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em
repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
Republica
. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
Republica
. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.
( RE
561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

Diante do exposto, conclui-se que a análise do magistrado
sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO-A.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Belmira de Souza
Boabaide
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança n. 0503218-48.2015.8.11.0041, julgou extinto o processo ao concluir pela inexistência de defasagem salarial a ser corrigida.

Como já exposto pelo relator, a decisão se fundamentou no fato de que a recorrente ingressou no serviço público em momento posterior à implementação do Plano Real, o que afastaria seu direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Em voto proferido em sessão virtual, o ilustre relator negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que “
apesar de a parte apelante afirmar que referida legislação não houve incorporação de índices à título de URV, é público que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante superior a 11,98%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso”.

Ainda, consignou ser “
importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV”
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da inexistência de defasagem salarial em decorrência do fato de a servidora pública ter ingressado no serviço público apenas em 1o.06.2000, ou seja, após a implementação do Plano Real.

Inicialmente, não obstante o ingresso da servidora tenha ocorrido em 1o.06.2000, a perícia contábil deve ser realizada de forma individualizada, considerando as especificidades dos vencimentos percebidos em relação à sua carreira, de modo a apurar eventuais perdas decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV.
INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA CONFORME VENCIMENTOS DA CARREIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão da data de ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

[...]

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos.’ (
AgRg
no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
03/02/2016). (STJ,
AgInt
no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
28/04/2022).

4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.

[...]

Tese de julgamento: ‘
O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei’
.” (TJMT, N.U 1002682-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 12/11/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI No 8.880/94 – DIREITO RECONHECIDO
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (
AgRg
no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
03/02/2016).

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
28/04/2022)

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.”

(TJ-MT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023)
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, ao examinar o laudo pericial, verifica-se que, em nenhum momento, o perito considerou as URVs correspondentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro e fevereiro de 1994, em estrita observância ao disposto na Lei n. 8.880/1994. Isso decorre do fato de que o perito concluiu que a pretensão estaria prejudicada, em virtude do ingresso posterior à legislação da servidora ao serviço público.

Com efeito, há que se distinguir entre a previsão legal de reestruturação da carreira e a possibilidade de tal reestruturação suprir, integralmente, eventual defasagem remuneratória da parte apelante, ante a incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, prevista na Lei n. 8.880.

Considerando que o laudo pericial não realizou tais cálculos, tenho que não há como se aferir o impacto efetivo dessa conversão e definir que a lei de reestruturação abrangeu esses valores.

Não fosse isso, as alegações de reestruturações da carreira foram superadas pelo entendimento exarado à época pelo voto condutor do acórdão proferido em 05.06.2018, pela e. Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, como se vê:

“
O ente Estadual sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Lei Complementar n.50/98, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão
, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.920/32.

Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos "contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Já o artigo 3o do referido diploma legal prevê que:

“Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dia, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento. Trata-se, portanto, de prescrição de trato sucessivo, já que o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova mês a mês
.”

Assim, com a devida vênia a entendimento diverso, a não realização do cálculo de conversão salarial em URV fere os próprios ditames da coisa julgada material, porquanto restou expresso, de forma cristalina, no acórdão proferido em 05.06.2018, que “
consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores do poder municipal nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira
”.

Diante de todo exposto, com a devida vênia do eminente relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada nova perícia, independentemente da data de ingresso do servidor, com a consideração dos vencimentos dos servidores da mesma carreira à época da conversão para URV, nos ditames do art. 22 da Lei n. 8.880/1994.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
26
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Entendo que há necessidade de uma perícia para apurar a defasagem
salarial
de modo que peço vênia ao
Eminente Relator para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia ao Desembargador Relator para acompanhar a divergência no sentido da necessidade da prova para apurar a existência de saldo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025